Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722576-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDERLEY BATISTA BARBOSA AGRAVADO: NELSON MARDEN DE CASTILHOS, ELISANGELA FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que o Agravante, de forma errônea, recolheu o preparo correspondente à Apelação (Id. 72597949). A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolha o preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora